Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005908-17.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DA SILVA CAMPELO - CPF: 617.054.701-49 (RECORRENTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020